Tribunal: STF
Processo: ARE 1560088
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL. REGIME DE PRECATÓRIOS: DESNECESSIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM O TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento da sentença. Complemento do valor da indenização. Determinada em recurso anterior aplicação de Supremo Tribunal Federal, Tema 865. Questão preclusa. Código de Processo Civil, artigos 505 e 507. Cumpre apenas verificar se o Estado está em dia com os pagamentos, como constou do acórdão. Certidão de DEPRE indica situação de adimplência. Contudo, Supremo Tribunal Federal não considera ‘inadimplência’, mas respeito ao prazo constitucional máximo de um ano e meio após o trânsito em julgado. Adesão a regime especial de dilação de prazo que implica não estar em dia com os pagamentos, como decidido por Supremo Tribunal Federal no caso concreto do Tema 865. Pagamento direto devido. Recurso provido, sem penalização por litigância de má-fé por não configurar abuso do direito de postular, mas defesa de tese jurídica” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República, o Tema 865 da repercussão geral e as Súmulas Vinculantes ns. 10 e 45 do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma que “a ‘Fazenda Pública Paulista’ cumpre com os pagamentos de precatórios judiciais segundo as regras constitucionais que lhe são aplicáveis. Não há qualquer atraso a este respeito, como reconhece o próprio Tribunal Bandeirante, pela recente certidão anexa” (fl. 16, e-doc. 8).



    Sustenta que “o V. Acórdão recorrido simplesmente declara inconstitucional o regime especial de pagamentos previsto na Constituição Federal, ao dizer, textualmente que seu cumprimento não equivale ao adimplemento de suas obrigações, pelo recorrente ou qualquer outro ente público” (fl. 18, e-doc. 8).



    Ressalta que “todo e qualquer débito judicial passível de exigência perante a ‘Fazenda Pública’, deve, obrigatoriamente, ser objeto de prévio procedimento incidental e de requisição, por meio de Precatório ou OPV, restando inviabilizada a concessão de benefícios a particulares que burlem a regra constitucional do artigo 100 e, ao mesmo tempo, prejudiquem o direito precedente de terceiros que cumpriram o ordenamento e aguardam a ordem geral de quitação de suas requisições” (fl. 20, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela necessidade de “reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático” (fls. 3-4, e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de valor residual decorrente de desapropriação, nestes termos:



    “Questão coberta pela preclusão, Código de Processo Civil, artigos 505 e 507, que torna indiscutível a aplicação de Supremo Tribunal Federal, Tema 865, restando apenas verificar ‘se o Poder Público não estiver em dia como pagamento dos precatórios’, como constou do último acórdão citado.



    O eminente Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos certificou, em 16 de dezembro de 2024, fls. 160: (...).



    Contudo, para efeitos de aplicação referido Tema, o Supremo Tribunal Federal não considera a simples ‘inadimplência’ diante de regimes dilatados, mas o respeito ao prazo constitucional máximo de um ano e meio após o trânsito em julgado da sentença, conforme voto do relator, página 15, que rejeita expressamente a adesão ao regime especial como apta a afastar o Tema: 



    (...) 24. A despeito dessas considerações, penso que não é necessário superar a jurisprudência do STF para solucionar o presente caso. Isso porque se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios como boa parte dos Estados e Municípios não está, não tenho dúvidas de que a indenização não será prévia. Se o prazo constitucional para pagamento dos precatórios é respeitado pelo ente expropriante, é possível aceitar (ainda que sem concordar) a jurisprudência segundo a qual não há violação à natureza prévia da indenização. O expropriado receberá o montante no prazo de um ano ou, no máximo, um ano e meio após o trânsito em julgado, período considerado razoável pela Constituição para a quitação do débito do Poder Público. De modo diverso, se o expropriante está em mora com a quitação de precatórios, a tendência é que o pagamento somente ocorra muitos anos e talvez décadas após o trânsito em julgado. Trata-se, portanto, de um desvirtuamento da natureza prévia da indenização. (...) 26. No caso concreto, o Município de Juiz de Fora, ente expropriante, aderiu ao regime especial de pagamentos estabelecido pela Emenda Constitucional nº 62/2009, mas possui precatórios pendentes de pagamento desde 2003, nos termos do seu Balanço Orçamentário Consolidado de 2020. Em outras palavras, o próprio Município comprova, em seus demonstrativos financeiros, que está em mora desde 2003.



    Logo, já tendo sido determinada a aplicação do Tema 865 no recurso anterior, e verificando-se que o Estado não está em dia com o prazo constitucional, cumpre determinar o pagamento direto do complemento” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe 7.2.2024).



     O Tribunal de origem concluiu que o ente público está em mora para o pagamento dos precatórios e, por isso, deve efetuar depósito judicial direto para adimplir o complemento da indenização.



    O julgado recorrido está em harmonia com a tese fixada pela sistemática da repercussão geral.



    6. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a mora do Poder Público, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.119.728-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8-2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação indireta. Indenização. Adoção do regime de precatório. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidências das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.442-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.8.2015).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.506.167, de minha relatoria, DJe 13.8.2024; RE n. 1.532.380, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.2.2025; e ARE n. 1545123, Relator o Ministro André Mendonça n. 29.4.2025.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora